Tribunal: TJES
Processo: 5003072-53.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003072-53.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: JULIANO CRIPPA DE ARAUJO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003072-53.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A

RECORRIDO: JULIANO CRIPPA DE ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. DOCUMENTO DE COBRANÇA COM TODOS OS DADOS DO CONTRATO DO DEVEDOR. VAZAMENTO DE DADOS. CONFIRMAÇÃO POSTERIOR VIA CANAL OFICIAL DE QUE SE TRATAVA DE EMPRESA PARCEIRA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.811,33 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pesem os argumentos invocados pelo Recorrente, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, conforme bem observado pelo Juízo de origem, ao que tudo indica, o terceiro falsário obteve conhecimento quanto à existência do débito inerente ao financiamento e acesso aos dados do Autor, e, de posse dessas informações, deu início ao ato
ilícit
o, conduzindo o consumidor a erro na concretização do pagamento.

(3).
Há que se destacar que o fraudador detinha posse de todos os dados corretos do contrato do Recorrido, de modo que providenciou a emissão de boleto falso idêntico ao original (tendo realizado a emissão, inclusive, pelo próprio Banco Safra). Soma-se a isso ainda a informação passada pelo canal oficial do Recorrente, após envio do comprovante de pagamento relativo ao boleto fraudulento, de que “
apesar de o beneficiário não ser o Banco Safra a instituição que encaminhou é parceira de nosso banco
”, a reforçar não apenas a plausibilidade do contato recebido pelo Recorrido em relação à prática comercial do Recorrente, mas também a fidedignidade dos elementos envolvidos na fraude (que confundiram os próprios prepostos da parte ré quanto à sua autenticidade).

(4). Nesse sentido, considerando as circunstâncias do caso concreto, não há dúvidas de que houve vazamento de dados sensíveis e sigilosos (cuja proteção incumbe ao Recorrente), de modo a possibilitar o sucesso da empreitada fraudulenta na hipótese.

(5). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante quanto à responsabilidade do Recorrente quanto aos danos causados na hipótese, não merecendo quaisquer retoques a r. sentença no que se refere à reparação material comandada.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)